Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700234-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA LOUZEIRO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento em que deferi o pedido de antecipação da tutela para compelir o Distrito Federal a fornecer à agravante, NO PRAZO DE CINCO DIAS, o transporte necessário para o seu tratamento de hemodiálise, bem como, NO PRAZO DE 45 DIAS, a transferência do tratamento dialítico para clínica mais próxima da residência da agravante. Intimado da decisão, em 28/02/2020, o Distrito Federal se manifestou, em 09/04/2020, para informar a impossibilidade de cumprimento a decisão, ante a insuficiência de motoristas e viaturas para fazer o transporte da agravante, conforme ofícios que juntou (I.D. 15503890). Ciente o Ministério Público (i.d. 15593539). A parte agravante insistiu no cumprimento da decisão (i.d. 15586629). É o relatório. Decido. As alegações do agravado de que não dispõe de viaturas nem de motoristas suficientes para cumprir a decisão não são justificativas razoáveis para o não cumprimento da determinação. Conforme se verifica, o direito da agravante relaciona-se ao direito à saúde, garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). Dessa forma, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Ademais, duas foram as obrigações imposta, sendo que a segunda delas em muito desoneraria os encargos para o Distrito Federal. Também poderá haver responsabilização criminal a ser apurada. Neste sentido, o julgado que transcrevo. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA - INDEFERIMENTO, ANTE A POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL AO AGRAVADO E A PROBABILIDADE DO SEU DIREITO. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DA MULTA ESTABELECIDA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - ADEQUADA, POR EXISTIR ALTERNATIVA EFICAZ MENOS ONEROSA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por ocasião da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão: "Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal (atribuição de efeito suspensivo ao recurso), em razão de tutela de urgência concedida na origem, que o obriga ao fornecimento de medicamento off label (MICOFENOLATO DE MOFETILA). Na origem, e no que importa ao recurso, o autor narrou ser portador de Espondilite Anquilosante e Doença Pulmonar Intersticial, e após o uso de diversos medicamentos (27189763 - Pág. 4, numeração da origem), foi recomendado o uso do seguinte fármaco: MICOFENOLATO DE MOFETILA. Acrescentou que referido medicamento é padronizado, mas não para o tratamento da enfermidade em questão, e que, pela sua bula, não é indicado como fármaco para a moléstia do autor (off label). Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: "ABILIO RODRIGUES JUNKER, neste ato representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. De acordo com as aduções autorais, o postulante possui o diagnóstico de Insuficiência Respiratória desde 2009, faz uso de oxigênio domiciliar, necessita de fazer uso do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA, 02 (dois) comprimidos de 12/12 horas, sendo 120 comprimidos ao mês, tendo o profissional médico que o atende descrito que ele não pode ficar sem o citado medicamento, podendo vir a óbito, caso ocorra à descontinuidade do tratamento. Após a descrição de seu quadro clínico, a autora suscita o dever do Estado de garantir o direito à saúde a todos. Tece suas considerações de mérito. Requer, ao final, a concessão antecipada da tutela perseguida, para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica o medicamento(s) MICOFENOLATO DE MOFETILA, sob a seguinte posologia: 02 (dois) comprimidos de 12/12 horas, sendo 120 comprimidos ao mês. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento antecipatório da tutela pretendida. Acosta aos autos documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Nos termos do artigo 3o da Lei dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, cabe ao juiz deferir a antecipação total ou parcial do pedido formulado, desde que presentes os pressupostos que a autorizam. De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, ser preferidos a outros bens de somenos importância. A matéria ora tratada já mereceu detida análise procedida pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como se vê na ementa a seguir transcrita, in verbis: 'ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. PACIENTE ACOMETIDA DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA QUE SE CONFORMA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (Lei n. 8.080/90). IRRELEVÂNCIA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRESERVAÇÃO. REMESSA DESPROVIDA. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 2. À cidadã que, acometida de enfermidade cujo tratamento reclama o uso diário de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplada com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando o tratamento médico prescrito, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada. 4. Inocorre violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de fomentar tratamento médico à cidadã carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado. 5. O direito à saúde, como expressão eloqüente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, resultando que, conquanto não discriminado o fármaco no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde. 6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão n.902905, 20130111679793RMO, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 06/11/2015. Pág.: 178)' Nesse passo, creio que estão presentes os requisitos ensejadores da medida ora requerida, mesmo porque a pretensão do autor ao percebimento dos medicamentos descrito na inicial mostra-se válida, tendo em vista o teor da norma constitucional elencada, nesse particular corroborada pela LODF, ao dispor que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o direito à saúde. A enfermidade de que sucumbe a parte autora encontra-se plenamente comprovada na petição inicial, restando patente a caracterização de dano de difícil reparação, fazendo-se o tratamento intentado o meio capaz de salvaguardar a saúde do postulante. Registre-se, ainda, que de uso ora costada é subscrita por médico (a) da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, Dr.(a) Hellen M S Carvalho, CRM-DF 10033. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, diante do risco de morte apontado (ID: 27189763, pg. 4), e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento(s) MICOFENOLATO DE MOFETILA, sob a seguinte posologia: 02 (dois) comprimidos de 12/12 horas, sendo 120 comprimidos ao mês, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante do valor do medicamento (ID 27189763, pg. 7), inclusive com posterior análise quanto ao sequestro de verbas, caso haja descumprimento. INTIME-SE o Distrito Federal. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será apurada a responsabilidade criminal por desobediência, sem prejuízo da eventual prisão em flagrante. Por fim, defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Cumpra-se imediatamente. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2018. David Doudement Campos Joaquim Pereira Juiz de Direito Substituto em Plantão" DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada parcialmente, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor do Distrito Federal. A concessão de medicamento não padronizado foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, em 25/04/2018 (Tema 106), ocasião em que firmou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Em exame preliminar, tenho que somente restou comprovada a incapacidade financeira do autor em custear a medicação prescrita, em razão do seu custo, estimado em R$ 465,00 ao mês. O Laudo médico produzido pelo autor (ID 27189763 - Pág. 4, numeração na origem) é por demais simplório e não se presta para o fim de comprovar a eficácia do fármaco para tratamento diverso do que o autorizado pela ANVISA. Tampouco infirma a eficácia de outros medicamentos para a enfermidade do autor, sejam eles padronizados ou não para uso pela rede pública, mas com uso autorizado pela ANVISA. Lado outro, o despacho técnico no 10/2010 (ID 27362896, numeração na origem), produzido pelo Distrito Federal, faz referência à inexistência de protocolo clínico no âmbito do SUS para tratamento de uma das enfermidades do autor, qual seja, Doença Pulmonar Intersticial. Quanto à outra enfermidade, há relato de que foi submetido a tratamento com sulfassalazina e corticoterapia. No entanto, é omisso na indicação de qualquer outro fármaco para as enfermidades do autor. Há portanto, um hiato entre o laudo produzido e o despacho técnico, na medida em que a simplicidade do primeiro não é suficiente para permitir que se afaste a orientação do STJ de proibição de fornecimento de medicamento off label, mas de outro não há indicação de qualquer outro fármaco pelo SUS que seja indicado para o tratamento da enfermidade do autor, sendo que uma delas sequer há protocolo. Com esse contexto, e levando em consideração a gravidade do estado de saúde do autor, não há como se determinar a suspensão do fornecimento do medicamento sem que antes seja dado ao autor a oportunidade de apresentar novo Laudo Médico. Em outra linha, o Distrito Federal argumentou que a imposição de multa diária no valor de R$ 500,00, por dia para o descumprimento da tutela de urgência cujo conteúdo econômico é de aproximadamente de R$ 465,00 a mês, se mostra desproporcional. Nesse ponto, vejo que assiste razão ao Distrito Federal. Em situação como a indicada nos autos, o descumprimento da ordem judicial implica na adoção de medida que proporcione o resultado prático equivalente, qual seja, o sequestro de moeda corrente em quantidade para proporcionar a aquisição do medicamento. Dessa forma, DEFIRO parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para afastar a imposição de multa diária ao Distrito Federal. Solicite-se a emissão de Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), o que deverá ser realizado por e-mail acompanhado de PDF do processo na origem e do presente recurso. A Secretaria desta Turma Recursal, quando da resposta do NATJUS, deverá compartilhar o documento com o Juízo de origem, como também intimar as partes, querendo, apresentarem impugnação. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões e para que, no mesmo prazo, traga aos autos novo Laudo Médico. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2019. Asiel Henrique de Sousa Relator" 2. O NATJUS deste Tribunal apresentou parecer considerando a demanda não justificada, em virtude de o SUS fornecer opções ao tratamento - Ciclofosfamida e Azatioprina) e que nao teriam sido utilizadas pelo demandante. 3. No entanto, o Núcleo de Apoio Técnico expressamente reconheceu a viabilidade do uso do Micofenolato de Mofetila, informando constar tal possibilidade na literatura médica pesquisada. Inclusive indicou que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, em suas publicações oficiais, considera o Micofenolato de Mofetila como uma opção de tratamento na falha terapêutica dos medicamentos indicados (Ciclofosfamida e Azatioprina). Além disso, evidenciou que "a determinacao da atividade da doenca pulmonar intersticial se reveste atualmente de grande importância clínica, diante da observação de que pacientes com doenca pulmonar ativa apresentam deterioração progressiva do quadro pulmonar, mas podem ter resposta favorável ao tratamento imunossupressor" [...] e que "o tratamento da Doenca Pulmonar Intersticial baseia-se em: corticoides, drogas antifibróticas e imunossupressores". Aponta também que no registro da Anvisa, o Micofenolato de Mofetila é medicação indicada para tratamento imunossupressor, apesar de não existir registro de uso em Doença Pulmonar Intersticial. (grifei) 4. O relatório médico juntado aos autos, da profissional da rede pública de saúde que indicou o medicamento para uso off label, explicou que: "A evolução grave do paciente difere do usualmente encontrado na prática clínica e na literatura e, em consenso com a Pneumologia, concordamos se tratar de uma superposição de doenças, a Espondilite Anquilosante e Doença Pulmonar Fibrosante (PINE), com comprovação por biópsia pulmonar [...] Diante da apresentação atípica do caso, pensamos na melhor maneira de apresentar ao paciente uma melhor qualidade de vida. O tratamento com corticoide, ciclosporina e ciclofosfamida poderia levar a infecções secundárias fatais sem mudar o curso da doença. A Azatioprina não mostra resultados favoráveis e o metotrexate está relacionado a casos graves de fibrose pulmonar e em alguns casos a insuficiência respiratória aguda por hipersensibilidade. Duas drogas antifibróticas, nintedanib e pirfenidone, tem impedido o declínio da função pulmonar nos casos de fibrose pulmonar idiopática, mas também não estão padronizadas pelo SUS, além de ter custo elevado. O paciente já está em uso de Micofenolato de mofetil desde 28/11/18 e mantém-se estável sem agravamento da função pulmonar apesar de dependente de oxigênio domiciliar. O Micofenolato tem sido empregado em várias condições autoimunes e mostrou-se superior à Azatioprina em pacientes após transplante de pulmão" (excertos dos IDs 7477259 e 7477262) 5. Em que pesem as ponderações do agravante e da manifestação teórica do NATJUS, a situação clínica evidenciada pela médica assistente demonstra uma atenção, tanto à delicada situação de saúde do agravado, como às possíveis terapias existentes e aos motivos que justificaram a escolha do medicamento em uso off label. Aliás, ressalte-se, o agravado já se encontra em uso da medicação com condição clínica favorável em decorrência do tratamento, conforme informado pela especialista que o atende. 6. Nessas circunstâncias, o uso off label da medicação pretendida pelo agravado encontra-se justificado, porque é a opção clínica adequada, condição que não foi infirmada pelo agravante. Diante disso, o requisito para provimento do agravo de instrumento (art. 1.019, inciso I do CPC), probabilidade do direito, no que se refere ao fornecimento do medicamento, permanece inexistente. 7. Entretanto, como já decidido em sede de liminar, o descumprimento da ordem judicial de fornecimento da medicação implicará na adoção de medida que proporcione o resultado prático equivalente, qual seja, o sequestro de moeda corrente em quantidade para proporcionar a aquisição do medicamento. E, tal medida prática torna desnecessária a imposição da multa anteriormente estipulada, porque o resultado pretendido é obtido por outra via, eficaz e menos onerosa ao Ente Público. 8. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para afastar a multa por descumprimento anteriormente fixada. 9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1162794, 07000147320198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 2/4/2019, publicado no PJe: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Em face do exposto, determino ao Distrito Federal que cumpra a decisão já exarada, no prazo de 05 dias, a contar da intimação desta decisão. O descumprimento, após o prazo de 05 dias, acarretará em multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Intime-se o agravado para cumprimento. Brasília/DF, 20 de abril de 2020 17:30:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator